Tribunal: TJDFT
Processo: 0745230-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, fundado no art. 1.012 do CPC. O peticionante pretende a proibição de circulação do veículo negociado entre as partes. É a suma da pretensão. Na origem, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, ao declarar de nulidade da compra e venda entabulada entre os litigantes, reconheceu parcela de culpa do autor, ora peticionante, determinando a restituição de parte do valor recebido. A pretensão veiculada pelo Peticionário a respeito da proibição de circulação do veículo negociado equivale ao cumprimento parcial da decisão apelada e exige aprofundamento na reanálise das provas produzidas, o que se revela incompatível com o instrumento utilizado. Como se sabe, o pedido de efeito suspensivo não permite que se faça exame equivalente ao julgamento do próprio recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO INCIDENTAL, que deverá ser apensado ao recurso principal. O recurso principal deverá ter seu seguimento previsto em lei. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator